Tribunal: TJBA
Processo: 8025393-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025393-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: HAMILTON DE OLIVEIRA MARTINS NETO

Advogado(s)
:
ADRIANO DE AMORIM ALVES

ACORDÃO

Ementa:
D
ireito processual civil.
Recurso de a
gravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação. Efeito suspensivo. Depósito parcial. Insuficiência para garantia do
J
uízo. Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.
Agravo interno prejudicado
.

I – Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, deixando de atribuir efeito suspensivo, sob o fundamento de que o executado realizou apenas o depósito do valor considerado incontroverso, sem garantir integralmente o juízo.

II – Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o depósito do valor incontroverso é suficiente para atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença; e (ii) estabelecer se é possível suspender os atos executivos sem a garantia integral do juízo.

III – Razões de decidir

3. Nos termos do art. 525, §6º, do CPC, a impugnação ao cumprimento de sentença não suspende os atos executivos, salvo se houver requerimento do executado, garantia integral do juízo por meio de penhora, caução ou depósito suficientes, e relevância dos fundamentos alegados.

4. A jurisprudência consolidada exige a garantia integral do juízo como condição indispensável para concessão do efeito suspensivo à impugnação, sendo insuficiente o depósito parcial do débito ou apenas da quantia considerada incontroversa pelo devedor.

5. O depósito parcial, embora admissível para fins de reconhecimento de boa-fé ou liberação imediata da quantia pelo exequente, não possui o condão de obstar os atos executivos nem de suspender a marcha do cumprimento de sentença.

6. Assim, ausente a garantia integral do juízo, mostra-se correta a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à impugnação, nos moldes legais e jurisprudenciais.

7. Considerando o julgamento do presente recurso principal, cumpre reconhecer que a análise do recurso de agravo interno resta prejudicada, em razão da perda do seu objeto.

IV – Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento n°
8025393-96.2025.8.05.0000
, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A

e agravado
HAMILTON DE OLIVEIRA MARTINS NETO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e

NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e

JULGAR PREJUDICADO
o recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.